Tribunal: TJBA
Processo: 8070203-59.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8070203-59.2025.8.05.0000 – Comarca de Barra da Estiva/BA Impetrante: Fabrício Pereira Brito Impetrante: Tiago de Souza Amorim Paciente: Diogo Novais Santana Advogado: Dr. Fabrício Pereira Brito (OAB/BA 64.706) Advogado: Dr. Tiago de Souza Amorim (OAB/BA 29.438) Impetrada: Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra da Estiva/BA Processo de 1º Grau: 8001229-10.2025.8.05.0019 Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, §2°, I, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. INACOLHIMENTO. NÃO DEMONSTRADO O CUMPRIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA – NA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA – DE ORIENTAÇÃO MÉDICA PARA QUE O PACIENTE SEJA TRATADO EM DOMICÍLIO, NÃO HAVENDO, TAMBÉM, COMPROVAÇÃO DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NÃO SEJA APTA PARA ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO ACESSO DO PACIENTE AO TRATAMENTO ADEQUADO. ALEGATIVA DE ILEGALIDADE DA MANUTENÇÃO, DE OFÍCIO, DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INSUBSISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA INICIALMENTE DECRETADA MEDIANTE REQUERIMENTO DO PARQUET. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO DEFERIMENTO DO PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO PELA DOMICILIAR QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO QUE ATENDE OS REQUISITOS DO ARTIGO 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelos advogados Dr. Fabrício Pereira Brito (OAB/BA 64.706) e Dr. Tiago de Souza Amorim (OAB/BA 29.438), em favor de Diogo Novais Santana, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra da Estiva/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 30/09/2025, convertida em preventiva, sendo denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. III - Alegam os Impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 94297919), a necessidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, apontando que o paciente é portador de diversas enfermidades e passou por procedimentos cirúrgicos recentes, demandando acompanhamento médico incompatível com a estrutura oferecida pela unidade prisional. Sustentam, por fim, a ilegalidade da manutenção, de ofício, da custódia cautelar. IV - Informes judiciais (ID. 95235538) noticiam, in verbis: “[...] O paciente no Habeas Corpus supra mencionado, DIOGO NOVAIS SANTANA, em 01 de outubro de 2025 fora preso em flagrante delito por suposta prática do crime capitulado no artigo do artigo 122, §2º, I c/c artigo 14, II, ambos do código penal, conforme consta no Auto de Prisão em Flagrante de n. 8001157-23.2025.8.05.0019. Conforme consta nos autos, após a comunicação da prisão do paciente, em 02 de outubro de 2025 fora realizada audiência de custódia, ocasião em que após análise e por decisão fundamentada, o auto de prisão em flagrante foi devidamente homologado e decretada a cautelar preventiva em desfavor do paciente. Na data de 13 de outubro de 2025 fora distribuído o inquérito policial tombado sob nº 8001205-79.2025.8.05.0019 e, até a presente data aguarda manifestação do Ministério Público. Em 17 de outubro de 2025 a defesa do paciente requereu conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar nos autos do pedido de liberdade provisória com ou sem fiança de n. 8001229-10.2025.8.05.0019 e, na data de 12 de novembro de 2025, por decisão fundamentada, o juízo julgou improcedente o pedido mantendo a decreto preventivo do paciente. O Ministério Público do Estado da Bahia em 20 de outubro, nos autos do processo n. 8001234-32.2025.8.05.0019, ofereceu denúncia em desfavor do paciente como incurso nas iras do art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 29, todos do CP. Em 05 de novembro fora recebida a denúncia e determinada a citação do paciente, que fora devidamente citação e, até a presente data não apresentou resposta à acusação. [...]”. V - Ab initio, no que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, este não deve ser acolhido. Não obstante as alegações trazidas pela Defesa, verifica-se que o Magistrado a quo, ao apreciar o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, cuidou de analisar o estado de saúde do paciente, oportunidade em que indeferiu o pleito de forma suficientemente fundamentada, tendo destacado que “a necessidade de acompanhamento fisioterápico, mesmo que em 20 sessões, não configura uma barreira intransponível para a manutenção da prisão preventiva. As sessões podem ser realizadas em ambiente externo à unidade prisional, mediante escolta e sob a responsabilidade da direção do estabelecimento, com o necessário apoio policial, garantindo-se assim tanto a saúde do requerente quanto a segurança pública. A manutenção de tais tratamentos sob custódia é uma solução que equilibra o direito à saúde do preso com o dever do Estado de garantir a segurança da sociedade e a aplicação da lei”. VI - De igual forma, da análise dos documentos acostados aos autos, não se verifica a existência de excepcionalidade a demonstrar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar ao paciente. Merece destaque o fato de que, no que concerne à necessidade de realização de sessões de fisioterapia, em que pese o ofício enviado pelo Conjunto Penal de Vitória da Conquista (ID. 96264073) mencionar a impossibilidade de realização de 20 (vinte) sessões semanais em unidades de tratamento extramuros, verifica-se, em cotejo à documentação médica juntada pelos Impetrantes, em especial ao documento de ID. 94297936, que foram requisitadas, em realidade, a realização de 20 sessões de fisioterapia totais, e não semanais, não restando comprovado, portanto, a impossibilidade de o acusado receber a adequada assistência à saúde enquanto segregado no estabelecimento prisional. VII - Desse modo, o indeferimento da segregação domiciliar está amparado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o acusado deve comprovar a extrema debilidade e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento.. Nesse ponto, é de se destacar que a análise percuciente pelo Juiz da causa é sempre merecedora de especial atenção, em virtude de sua proximidade com as partes, os fatos e as provas, possibilitando-lhe meios de convicção mais seguros para avaliar a necessidade da medida. Não há, portanto, no caso sub examine, a existência de extrema debilidade a configurar a hipótese prevista no art. 318, II, do CPP. VIII - Outrossim, quanto à alegativa de ilegalidade da manutenção, de ofício, da prisão preventiva, esta não merece prosperar.. Como sabido, a prisão preventiva, assim como as demais medidas cautelares diversas, somente poderão ser decretadas pelo Magistrado quando houver expresso requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, sendo defeso ao Juiz, em qualquer hipótese, agir de ofício, sob pena de violação ao sistema acusatório, mesmo quando se tratar de mera conversão da prisão flagrancial em preventiva. IX - Nada obstante, exsurge dos autos que a prisão em flagrante do paciente fora convertida em preventiva, em sede de audiência de custódia, mediante requerimento ministerial. Assim, embora o Ministério Público tenha posteriormente se manifestado pelo deferimento do pedido de prisão domiciliar formulado pela Defesa, encontram-se preenchidos os requisitos do art. 311 do Código de Processo Penal, sendo digno de registro que a manifestação ministerial não tem caráter vinculante, possuindo o Magistrado independência na prolação de atos decisórios. X - Diante do cenário esboçado, não se verifica a presença do alegado constrangimento ilegal infligido ao Paciente a ser sanado em sede do presente remédio heroico. XI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. XII - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8070203-59.2025.8.05.0000, provenientes da Barra da Estiva/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados Dr. Fabrício Pereira Brito (OAB/BA 64.706) e Dr. Tiago de Souza Amorim (OAB/BA 29.438), como Paciente, Diogo Novais Santana e, como Impetrada, a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra da Estiva/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.